Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700244-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENI PEREIRA DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENI PEREIRA DE AMORIM, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/20 e indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos e determinou a intimação da agravante para se manifestar quanto a renúncia quanto aos valores que excederem o teto de 10 salários mínimos ou requerer a expedição de precatório, com seguinte fundamentação: “Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de id. 145191419, proferida em manifesto equívoco, uma vez que não fora interposto recurso contra a sentença proferida. De acordo com os autos, mediante faculdade exercida nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a parte autora optou por não renunciar ao excedente a 20 (vinte) salários-mínimos para fins de recebimento do crédito via obrigação de pequeno valor sob o argumento de que a Lei no 6.618, publicada no DODF no 114, de 19/06/2020, ao elevar o limite do teto para RPV, é inconstitucional por vício de iniciativa. A Constituição Federal, em seu artigo 100, §§ 3o e 4o, excepciona a regra do correspondente caput no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao estabelecer a possibilidade de pagamento direto quando a obrigação for de pequeno valor. Dispôs, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. Por sua vez, o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prescreveu que, enquanto o ente federado não legislar sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários mínimos. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo ente e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009 – Lei esta que foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em virtude do vício de iniciativa (processo 20150020143298ADI – 0014473-97.2015.8.07.0000, Acórdão no 935458). Ato sucessivo, em flagrante desrespeito à separação dos Poderes, a Lei no 6.618/2020, de idêntico teor à lei anteriormente julgada inconstitucional, é publicada a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (autoria do Deputado Iolando Almeida), por intermédio da qual se alterou os dispositivos da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários mínimos. Não há dúvidas de que esta alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento público e cria novas despesas para o Distrito Federal. A alteração na forma de pagamento da despesa pública, seja quando paga por precatório, seja quando paga por requisição de pequeno valor, traduz influência direta e imediata no orçamento do respectivo ente, porquanto antecipa não só termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, como também o prazo para pagamento. A partir destas considerações, a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, segundo interpretação sistemática da Lei Orgânica do DF, confira-se: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: IV - exercer, com auxílio dos Secretários de Governo, a direção superior da administração do Distrito Federal; (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Por fim, se já não bastasse tais considerações para inquinar a Lei de inconstitucionalidade nomodinâmica propriamente dita, sobressai o fato de que o então Governador do Distrito Federal vetou o projeto de Lei, o qual fora ulteriormente rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados, em votação ostensiva – o que retrata a iniciativa e preponderância de interesses dos parlamentares sobre tal tema. Diante do exposto, no âmbito do controle incidental de constitucionalidade, declaro a inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618 de 2020, por ofensa ao artigo 71, § 1o, inciso V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, com eficácia inter partes e efeitos ex nunc. Intime-se a parte autora para, considerando o teto de 10 salários mínimos, dizer se tem interesse em renunciar aos valores excedentes para recebimento do que lhe é devido por RPV. Prazo de 15 (quinze) dias. Caso a parte autora não opte pela renúncia, expeça-se Requisição de Precatório. Do contrário, caso a parte autora opte pela renúncia que, diga-se, deve atender ao disposto no 2o parágrafo da certidão de id. 141772678, remetam-se os autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos, levando-se em conta a renúncia apresentada. Após, não havendo controvérsia entre as partes quanto aos últimos cálculos apresentados pela contadoria, expeça-se RPV, considerando-se o teto de 10 salários mínimos. Intimem-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que não há inconstitucionalidade na Lei 6.618/2020. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 salários mínimos, conforme previsto na legislação citada. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para concessão da medida. Não verifico a existência da probabilidade do direito uma vez que a anterior Lei Distrital no 5.475/2015, que também havia aumentado o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal foi considerada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Da mesma forma, a decisão agravada é no sentido da jurisprudência das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Confira-se: (Acórdão 1647717, 07016523920228079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1432938, 07006599320228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator